Tribunal: TJMT
Processo: 0007281-33.2014.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007281-33.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WANDERLEY SHIMIZU - CPF: 887.316.771-34 (RECORRENTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARMOS DOMINGOS DA CRUZ - CPF: 487.331.721-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Inexistindo provas cabais de que o recorrente, antes da prática do crime contra a vida, foi injustamente atacado pela vítima e se valeu de meios moderados para cessar a agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como ser declarada a sua absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa.

2.
A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Por isso, emergindo dos autos prova da materialidade do crime contra a vida e indícios concretos e suficientes de autoria, afigura-se escorreita a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do
art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wanderley Shimizu

foi
pronunciado
porque praticou o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, II e IV, do CP) contra
Carmo Domingos da Cruz

(ID
126743205
).

Inconformado, pleiteia a
absolvição sumária
, sob o fundamento de que agiu em
legítima defesa
(ID 126743206).

As contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 126743214).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 126743215).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta
Procuradoria-
Geral de Justiça

lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 136246652), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Recurso em Sentido Estrito
- Pronúncia - Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal] - irresignação defensiva - Pretendida absolvição sumária [art. 415 do CPP] - inadmissibilidade - não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa - a jurisprudência pátria é uníssona em confirmar a constitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
-
Pelo desprovimento do recurso
”
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que o recorrente
Wanderley Shimizu
efetuou disparos de arma de fogo contra
Carmo Domingos da Cruz
, provocando-lhe ferimentos que foram a causa da sua morte.

Após o regular trâmite da ação penal, ele foi
pronunciado
por praticar o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, II e IV, do CP) (ID 126743205).

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Daí se diz que se os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à autoria delitiva, é legítimo submeter o
provável
autor a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Endossando o raciocínio, veja-se recente escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022).

Premissas em mesa, na hipótese dos autos, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos do Laudo Pericial de Local do Crime e Anexo Fotográfico (ID 126743199 e 126743200), Laudo Pericial de Necropsia (ID 126743200) e das provas testemunhais, exatamente conforme descrito na denúncia.

Em síntese, tais peças processuais revelam que
na tarde de 10.2.2014,
o recorrente, pouco depois de ter uma divergência comercial com
Carmo Domingos da Cruz
, interceptou a motocicleta em que a vítima vinha na garupa e, de inopino, efetuou
disparos de arma de fogo na sua direção, causando-lhe a morte.

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo,
João Batista Marques da Cruz
, sobrinho da vítima, informou que na manhã do evento criminoso, o recorrente e ela travaram uma discussão envolvendo algumas cargas de cascalho que a vítima se comprometeu a entregar ao recorrente.

A testemunha prosseguiu narrando que na tarde daquele mesmo dia, enquanto conduzia o tio na garupa da sua motocicleta, um carro os perseguia, até que conseguiu emparelhar com a motocicleta e, nesse momento, o recorrente desceu do carro e efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima; ela caiu no chão e então, o recorrente a alvejou mais duas vezes.

Ainda de acordo com a testemunha,
o tio não portava arma alguma no momento do crime
e nem mesmo esboçou reação ao ser surpreendido pelo ataque repentino (ID 126743199 e 126743205).

Contextualizando, eis alguns trechos das suas declarações na fase investigatória:

“QUE o declarante saiu da Cascalheira às 16:20hs para buscar seu tio de motocicleta; QUE o declarante pegou seu tio no local combinado e que
estavam retornando para a Cascalheira quando na estrada foram fechados por uma camionete Ranger de cor prata, mas que conseguiram escapar momentaneamente;

QUE a camionete manobrou novamente e continuou seguindo o declarante e seu tio; QUE trezentos metros à frente, a camionete conseguiu fechá-los; QUE o declarante parou a motocicleta e a pessoa de ‘JAPONÊS’ abriu a porta do carro, desceu e disse ‘e agora NHOCA, o que nós vamos fazer agora para receber essa dívida’; QUE seu tio permaneceu quieto, e sem dizer mais nada, a pessoa de ‘JAPONÊS’ efetuou um disparo em seu tio CARMO na região do abdome; QUE seu tio caiu ao chão
, e o declarante ficou parado e recuando para trás (...);
‘JAPONÊS’ já havia manobrado o carro, e de dentro do carro efetuou mais três disparos contra seu tio e depois saiu embora fugindo rumo a cidade
; QUE o declarante ligou para a Polícia Militar, para o SAMU e depois para a pessoa de RINANDO; QUE RINANDO chegou ao local e o declarante foi ao encontro dele e que foram até o local para socorrer seu tio, mas que chegando lá seu tio faleceu uns cinco minutos depois (ID 126743199). Destaquei.

Em sintonia com tais declarações,
Rinando Santana Teixeira
relatou, em ambas as fases da persecução penal, ter presenciado a discussão no período matutino entre o recorrente e a vítima, assim como disse que o sobrinho desta informou que a vítima faleceu em razão dos disparos realizados pelo recorrente. Ele também destacou que ouviu a ameaça do recorrente feita para a vítima naquela manhã: “
você tem que honrar a calça que você veste, isso não vai ficar assim, mais tarde eu vou voltar e vou derrubar tudo aí
” (ID 126743199 e 126743204).

Em contrapartida, nas duas oportunidades em que foi interrogado, o recorrente
sustentou ter efetuado os disparos de arma de fogo para se defender
, já que ao encontrar a vítima, ela esboçou a tentativa de pegar “alguma coisa”, possivelmente uma arma, dentro da mochila que trazia consigo (ID 126743199 e 126743205).

Como se nota, de um lado, há
laudos periciais e declarações de testemunhas – uma delas ocular, inclusive – indicando que o recorrente atuou com
animus necandi
ao alvejar a vítima, e de outro, a fala do próprio recorrente, insistindo na ideia de legítima defesa.

A pretensão acusatória está respaldada em provas de natureza técnica e testemunhal colhidas nos autos, enquanto a tese defensiva se apresenta
isolada
, não refletindo, portanto, a segurança necessária para se reconhecer,
neste momento
, que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude invocada.

Nesse quadro, por
não
haver provas
incontroversas
nos autos de que a ação criminosa foi motivada por um
injusto ataque atual ou iminente da vítima
, tampouco de que o recorrente se valeu de
meios moderados para repelir a suposta agressão
, a teor do que exige o art. 25 do CP, afigura-se
prematuro

excluir a competência do juiz natural.

A propósito, vejamos como decidiu esta Corte em casos semelhantes:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a excludente de legítima defesa ou a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (RESE 0001739-39.2013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 22.7.2022).

“
Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo plena a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido” (RESE 1004217-23.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 15.6.2022). Destaquei.

Enfim, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não
há como se acolher o pleito de absolvição sumária, secundado pela despronúncia.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022